Tribunal: TJES
Processo: 5007900-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007900-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA VASSARI

AGRAVADO: ANDERSON AUGUSTO DOS REIS DE DEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS SEM CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou que o agravante, condomínio edilício, realizasse reparos na unidade habitacional do autor no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão baseou-se em laudo técnico unilateral e outros documentos juntados pelo recorrido, que indicariam a existência de infiltrações e patologias construtivas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se o laudo técnico unilateral, sem ART ou registro no CREA, constitui prova robusta a justificar imposição de obrigação estrutural em sede liminar; (iii) saber se a execução antecipada dos reparos compromete o contraditório e a instrução probatória necessária para apuração da origem e responsabilidade pelos vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O laudo técnico apresentado pelo recorrido é unilateral, desprovido de ART e registro no CREA/ES, o que compromete sua validade como prova técnica idônea.
5. A imposição de obrigação de fazer com efeitos estruturais irreversíveis e impacto financeiro ao condomínio, sem prévia produção de prova pericial e sem contraditório, viola o devido processo legal.
6. A controvérsia quanto à origem dos danos exige instrução probatória, sendo prudente aguardar a perícia judicial para esclarecimento técnico.
7. A execução imediata dos reparos, à revelia de análise imparcial, pode comprometer outras obras deliberadas em assembleia condominial e gerar risco inverso ao ente coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

"Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência que impõe obrigação estrutural deve ser precedida de prova técnica imparcial e robusta, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. Laudo técnico unilateral, desprovido de ART e chancela do CREA, não constitui prova suficiente para embasar medida liminar com efeitos práticos irreversíveis. 3. A prudência recomenda aguardar a produção de prova pericial quando a origem e responsabilidade por vícios construtivos forem controvertidas e demandarem análise técnica especializada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.24.224748-4/002, Rel. Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câm. Cív., j. 20/02/2025; TJMT, AI 1021350-73.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Tatiane Colombo, j. 04/09/2025; TJRS, AI 5320586-50.2024.8.21.7000, Rel. Des. Sergio Fusquine Gonçalves, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA VASSARI
, irresignado com decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
ANDERSON AUGUSTO DOS REIS DE DEUS
, determinando que o agravante promova, no prazo de 30 dias, reparos na unidade habitacional do autor e em seus móveis externos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A decisão foi fundamentada na documentação acostada pelo agravado, que indicaria a existência de patologias construtivas, infiltrações e comprometimento da salubridade do imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese: (i) Ausência de contraditório, ante a concessão da medida liminar
inaudita altera pars
; (ii) Fragilidade do laudo técnico apresentado pelo agravado, por não possuir ART nem registro no CREA/ES; (iii) Inexistência de prova da responsabilidade do condomínio pelos vícios apontados; (iv) Existência de risco inverso, pois a execução da medida comprometeria obras estruturais coletivas já deliberadas em assembleia condominial.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente deferido (ID 13808731).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 14712041), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os documentos apresentados comprovam a urgência da medida e a responsabilidade do agravante pelos danos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007900-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA VASSARI

AGRAVADO: ANDERSON AUGUSTO DOS REIS DE DEUS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA VASSARI
, irresignado com decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
ANDERSON AUGUSTO DOS REIS DE DEUS
, determinando que o agravante promova, no prazo de 30 dias, reparos na unidade habitacional do autor e em seus móveis externos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A decisão foi fundamentada na documentação acostada pelo agravado, que indicaria a existência de patologias construtivas, infiltrações e comprometimento da salubridade do imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese: (i) Ausência de contraditório, ante a concessão da medida liminar
inaudita altera pars
; (ii) Fragilidade do laudo técnico apresentado pelo agravado, por não possuir ART nem registro no CREA/ES; (iii) Inexistência de prova da responsabilidade do condomínio pelos vícios apontados; (iv) Existência de risco inverso, pois a execução da medida comprometeria obras estruturais coletivas já deliberadas em assembléia condominial.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A controvérsia instaurada nos autos reside na legitimidade da tutela de urgência que impõe ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA VASSARI a realização imediata de reformas em unidade autônoma, à revelia da devida apuração da origem e causa dos danos.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, conforme evidenciado nos autos, a documentação acostada pelo agravado (fotos, vídeos e laudo técnico unilateral) não é suficiente para comprovar, com a precisão necessária, o nexo de causalidade entre os danos e eventual conduta omissiva do agravante.

O próprio laudo apresentado carece de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), sendo elaborado fora dos padrões técnicos exigidos pelo CONFEA e sem chancela do CREA/ES, o que compromete sua confiabilidade. Ainda que o engenheiro responsável esteja regularmente registrado, o vício documental impede a qualificação do documento como prova robusta para embasar imposição de obrigação de fazer em sede liminar. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO
. REFORMA DA DECISÃO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferindo a tutela de urgência para determinar a realização de obras de manutenção no sistema de condução pluvial e o custeio proporcional do reparo de muro divisório, sob pena de multa diária de r$1.000,00, limitada a r$30.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (II) determinar se a antecipação dos efeitos da tutela final, com imposição de obrigação estrutural ao agravante, é juridicamente adequada diante da ausência de prova técnica conclusiva. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. 4. O laudo técnico da defesa civil de Belo Horizonte aponta infiltrações e trincas no muro divisório, mas não constata risco estrutural iminente, tampouco recomenda providência imediata, inexistindo demonstração de urgência incontornável. 5. O único documento técnico fundamentando a urgência da intervenção é o laudo particular unilateral, desprovido de presunção de imparcialidade, impedindo a antecipação de tutela com efeitos práticos irreversíveis sem o contraditório e sem prévia apuração de responsabilidade técnica. 6. A imposição de obrigação de fazer, com realização de obras estruturais e desembolso financeiro, implica antecipação concreta da tutela final em desfavor do réu, exigindo robustez probatória ausente no caso. 7. A medida liminar deferida revela-se de difícil reversibilidade, comprometendo o princípio daproporcionalidade, especialmente em razão da estrutura reduzida do condomínio e da controvérsia sobre a origem dos danos. 8. A prudência recomenda aguardar a instrução probatória, inclusive produção de prova pericial, para formação de juízo seguro sobre o nexo causal entre os danos apontados e eventual conduta do agravante. 9. Nada impede nova análise do pedido de tutela após a colheita da prova técnica, desde que respeitado o contraditório e os limites da razoabilidade. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova imparcial ou oficial que indique urgência, não é suficiente para justificar a imposição de obrigação estrutural em sede liminar. 3. A irreversibilidade prática da medida e a ausência de contraditório recomendam o indeferimento da tutela antecipada quando ausente prova técnica conclusiva sobre a responsabilidade do réu
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada:tjmg, apelação cível 1.0079.14.044427-8/001, Rel. Des. Pedro bernardes de oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 12/11/2019;tjmg, agravo de instrumento 1.0069.11.002871-4/001, Rel. Des. Eduardo mariné da cunha, 17ª Câmara Cível, j. 03/05/2012;tjmg, apelação cível 1.0447.15.001949-8/002, Rel. Des. Luciano pinto, 17ª Câmara Cível, j. 18/06/2020. TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.224748-4/002, Rel. Desª. Maria lúcia cabral caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20/02/2025, pub. 28/02/2025. (TJMG; AI 2540497-54.2025.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 07/10/2025; DJEMG
13/10/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por rni incorporadora imobiliária 448 Ltda. Contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1042090-26.2025.8.11.0041, proposta por condomínio parque ohara rni, deferiu tutela de urgência para compelir a recorrente a executar reparos na cobertura das torres a e b do condomínio, com base em laudo técnico unilateral. A agravante sustenta decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ausência de probabilidade do direito, perigo de irreversibilidade da medida e necessidade de dilação probatória. Requer o provimento do recurso para revogação da tutela. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo. O agravado interpôs agravo interno. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para determinar, liminarmente, a realização dos reparos estruturais antes da instrução probatória. III. Razões de decidir o laudo técnico apresentado pelo autor classifica o risco das infiltrações como grau médio e a condição de uso do edifício como regular, o que afasta, por si só, a caracterização de dano iminente ou situação emergencial apta a justificar a antecipação de tutela. A execução dos reparos estruturais antes da produção de prova pericial compromete o contraditório e o direito à ampla defesa, pois altera o estado do imóvel e inviabiliza a apuração da origem e da extensão dos vícios, bem como da responsabilidade pelos danos. A medida adequada para a apuração técnica prévia seria a produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), e não a imposição imediata de obrigação de fazer. A agravante apresentou tese defensiva plausível, alegando decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, argumentos que dependem de dilação probatória para adequada verificação. A jurisprudência da câmara reconhece que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais e deve ser afastada quando ausente à probabilidade do direito ou presente o risco de irreversibilidade da medida (nu 1007071-82.2025.8.11.0000 e nu 1025616-40.2024.8.11.0000). lV. Dispositivo e tese recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência que determinou à agravante a execução dos reparos na cobertura das torres a e b do condomínio parque ohara rni, devendo a questão ser apreciada após a devida instrução processual. Tese de julgamento:
A ausência de risco iminente e de probabilidade do direito, aliada ao perigo de irreversibilidade da medida, afasta a concessão de tutela provisória de urgência para determinar reparos estruturais antes da produção de prova pericial
.
A antecipação de obrigação de fazer baseada em laudo unilateral, sem contraditório, é incabível quando a controvérsia exige instrução probatória.
A produção antecipada de provas é o instrumento processual adequado para apurar tecnicamente a origem e responsabilidade por vícios construtivos em hipóteses que demandam cautela. (TJMT; AI 1021350-73.2025.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Tatiane Colombo; Julg 04/09/2025; DJMT
04/09/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em razão de infiltrações provenientes da laje do edifício que teriam causado danos estruturais e impossibilitado a plena habitabilidade do imóvel do agravante. O juízo de origem indeferiu a medida antecipatória ao entender que a responsabilidade pelo reparo seria do proprietário da unidade, nos termos do artigo 1.344 do Código Civil. O agravante sustenta que as infiltrações decorrem de falhas na impermeabilização da laje, que constitui área comum do condomínio, e que a recusa em realizar os reparos tem causado prejuízos à estrutura do imóvel e risco à segurança dos moradores. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Discute-se, ainda, se a responsabilidade pelos reparos cabe ao condomínio ou ao proprietário da unidade, considerando a origem do problema e as provas juntadas aos autos. III. Razões de decidir: A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, os danos estruturais no imóvel do agravante foram relatados desde 2019, tendo se agravado em 2024, porém a ação somente foi ajuizada em setembro daquele ano, o que enfraquece a alegação de urgência. Além disso, a definição sobre a responsabilidade pelos reparos demanda dilação probatória, pois o laudo apresentado pelo agravante é unilateral e não foi submetido a contraditório. Embora as infiltrações e os danos sejam evidentes, persiste dúvida razoável sobre a obrigação do condomínio em custear os reparos, o que impede a concessão da tutela antecipada. A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem afastado a concessão de medidas urgentes quando ausente a comprovação inequívoca dos requisitos legais. lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. Tese:
A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo infiltrações em unidades condominiais exige a comprovação inequívoca da responsabilidade do condomínio pelos reparos, bem como a demonstração de urgência concreta, sob pena de necessidade de dilação probatória.
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.344; TJRS, Agravo de Instrumento nº 53842031820238217000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 19-04-2024. (TJRS; AI 5320586-50.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Fusquine Goncalves; Julg. 24/02/2025; DJERS 24/02/2025) (destaquei)

Ademais, conforme enfatizado pelo agravante, existem múltiplas causas possíveis para os danos apontados, incluindo vícios construtivos originários da obra entregue por empresa falida, falhas de projeto e ausência de manutenção na unidade autônoma.

A jurisprudência, como já demonstrado, é firme no sentido de que a responsabilidade por vícios construtivos depende de prova pericial a ser produzida no curso da instrução.

A concessão de tutela de urgência, sem respaldo em prova técnica idônea e sem contraditório, especialmente em contexto que impõe ônus orçamentário ao condomínio e interfere na gestão democrática das áreas comuns, caracteriza temerária invasão da esfera de gestão condominial e expõe o ente coletivo a riscos financeiros indevidos.

A par disso, não se verifica, neste momento processual, a urgência extrema que justifique a mitigação do contraditório, sendo plenamente possível aguardar a instrução processual para que, com base em perícia judicial imparcial, se esclareça a origem e a extensão dos danos.

Diante desse cenário, mostra-se prudente e juridicamente acertado manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que se proceda à necessária instrução do feito de origem.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, mantendo a decisão que concedeu o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar